Tribunal: TJMT
Processo: 0042607-97.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0042607-97.2015.811.0041
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
RECORRIDO: FABIO CARLOS DE SOUZA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 78066985):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULOS – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – LITISDENUNCIADA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA AFASTADA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – CITAÇÃO DO SEGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - COBERTURA DE DANOS À TERCEIROS – DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MÁ CONSERVAÇÃO DO AUTOMÓVEL DA SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do artigo 53, V do CPC, é competente o foro de domicilio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. O Código Civil estabelece no art. 206, § 1.o, a que a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, prescreve em 1 (um) ano, cujo termo inicial para o cômputo é a data em que o Segurado, no caso de responsabilidade civil, é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado. Portanto, não há como firmar o marco inicial na data em que ocorreu o acidente de trânsito, tal como pretende a Associação Apelante. A ADPVAT foi denunciada à lide pelos Réus e apresentou contestação, assim, não há falar em ilegitimidade passiva pois, à luz do que dispõe o art. 128 do CPC, o processo prosseguirá tendo na ação principal, em litisconsórcio passivo, os denunciantes (Requeridos) e a denunciada (associação Apelante). A alegação da Apelante quanto à má conservação do automóvel da Segurada não está acompanhada de provas, o que, via de consequência, impõe à ADPVAT a obrigação de indenizar os prejuízos dos Requeridos/Denunciantes oriundos da condenação da lide primária, limitada aos valores da apólice contratados para danos a veículo de terceiro.
(TJ-MT 00426079720158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 98177634).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores (ADPVAT), que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Fábio Carlos de Souza em face de Solange Carrera Oliveira e João Vitor Carrera Oliveira, julgou procedente o pedido da lide primária para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no importe de R$ 69.476,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais), com correção monetária (INPC) a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A parte recorrente sustenta que “(...) o direito de regresso da Ré Solange em desfavor da Ré ADPVAT seria legítimo, apenas, se o benefício de proteção veicular houve sido deferido – não o foi (...).”
Recurso tempestivo (id. 101354459).
Não houve recolhimento do preparo quando da interposição do recurso (id. 101520957). Devidamente intimada para comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, a recorrente não o fez, deixando transcorrer o prazo para tanto (id. 108944067).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e §§ 2o, 4° e 7o do CPC, a insuficiência do preparo; o não pagamento; o recolhimento parcial sem complementação ou ainda o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
(...)
§ 7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” (grifei)
Verifica-se que no id. 107051450, esta Vice-Presidência determinou a intimação da parte recorrente para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou recolher o preparo em dobro, fazendo consignar o seguinte:
A parte recorrente, depois de intimada para tanto, deixou escoar o prazo concedido, sem qualquer manifestação nos autos. Nesse contexto, quando desatendida a determinação ou atendida a destempo, o recurso há de ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. (...) 3. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 4. Hipótese em que constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para recolher em dobro o preparo, não sendo comprovado o referido recolhimento, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1617314/PI, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULA N. 115/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme certificado nos autos, a parte foi intimada, por meio do Diário da Justiça Eletrônico/STJ, da decisão da Presidência do STJ que determinou a regularização do preparo recursal e da representação processual. Não se admite a alegação genérica de nulidade da intimação sem a apresentação de prova alguma a tal respeito. Ademais, em consulta realizada ao referido diário, foi verificada a correta intimação do causídico. 2. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2.1. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp n. 1.500.024/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 08/06/2020, DJe 15/06/2020)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça